Tribunal: TJDFT
Processo: 0721773-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. CIRURGIA ESTÉTICA. MASTOPEXIA COM INCLUSÃO DE PRÓTESE. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. DEVER INDENIZATÓRIO. CONFIGURADO. VALOR DO DANO MORAL. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. APELO DA MÉDICA CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DA CLÍNICA MÉDICA CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. As questões que deveriam ter sido apresentadas em momento oportuno, como na contestação, não podem ser alegadas pelo réu revel no recurso, sob pena de violação ao instituto da preclusão, nem analisadas em grau recursal por se tratar de inovação recursal, salvo as questões de direito e aquelas que o Tribunal pode apreciar de ofício; exceções inexistentes nos autos em análise.
2. A responsabilidade da médica é subjetiva, devendo a paciente comprovar que a médica agiu com culpa no desempenho de suas funções, por uma de suas modalidades (imprudência, negligência ou imperícia), bem como, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo experimentado (art. 14, § 4o, do CDC). 2.1. Todavia, no caso concreto, reconhecida a vulnerabilidade técnica da autora/apelada em produzir prova acerca dos procedimentos aos quais foi submetida, inverteu-se o ônus da prova em desfavor das rés/apelantes, de modo que cabia a elas a prova de fato que as isentasse de responsabilidade, nos moldes do art. 373, II, do CPC; o que não ocorreu.
3. A responsabilidade assumida pela médica é, geralmente, de meio, o que significa que deve agir com diligência de acordo com as circunstâncias, utilizando todos os recursos e métodos disponíveis da profissão para alcançar o resultado esperado, sem estar vinculado ao resultado definitivo. 3.1. Porém, por se tratar de cirurgia plástica estética (mastopexia com inclusão de prótese), a responsabilidade assumida pela médica no caso em apreço é de resultado e não de meio, havendo, portanto, presunção de culpa da médica.
4. As rés/apelantes não se desincumbiram do seu ônus de comprovar, por meio da juntada do prontuário médico completo contendo consultas pré-operatórias, pós-operatórias e ato cirúrgico solicitado pelo perito médico, que os danos suportados pela autora/apelada advieram de fatores externos e alheios a atuação profissional da médica. 4.1. Conclui-se, pois, após o exame das circunstâncias fáticas e do acervo probatório dos autos, que houve falha na prestação dos serviços médicos, prevalecendo o dever indenizatório.
5. O montante da indenização por danos morais deve ser determinado de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar que a vítima enriqueça sem justificativa, mas também não deve ser considerado insignificante para a parte ofensora, uma vez que tem uma função importante de prevenção, educação, reparação e punição. 5.1. Considerando as circunstâncias específicas do caso em questão, o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) fixado na sentença recorrida revela-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. Apelo da médica conhecido e desprovido. Apelo da clínica médica parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida.